Tribunal: TJES
Processo: 5000212-12.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000212-12.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CANAL & IRMAO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000212-12.2025.8.08.0017

Origem
: Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: CANAL & IRMAO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OBSTRUI O ACESSO À GARAGEM. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RÉ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de ação em que o autor pretende o deslocamento do poste de energia elétrica fixado em frente à garagem de sua residência, sob o fundamento de que o imobiliário impede a entrada do veículo à sua propriedade.

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de remover o poste às suas próprias expensas no prazo de 60 dias. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, alegando que, pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, incumbe ao interessado o pagamento pelas despesas da remoção do poste, pugnando, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em examinar a responsabilidade da recorrente pela remoção do poste elétrico instalado em local inadequado.

III. PRELIMINAR

4. Rejeita-se o requerimento do recorrente de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

IV - RAZÕES DE DECIDIR

5. Primeiramente, consigna-se que a propriedade é direito fundamental assegurado pela
Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXII. Nesse mesmo sentido, o art. 1.228 do Código Civil dispõe

que o proprietário tem o direito de
“[...] usar, gozar e dispor de seu bem”
assegurando-lhe proteção contra interferências externas que
inviabilizam
o exercício desse direito. Partindo dessa premissa, verifica-se que o poste de energia elétrica instalado em frente à entrada da garagem da recorrida obsta o acesso de veículos ao interior do imóvel, comprometendo à fruição da propriedade. Neste cenário, como bem pontuado pelo Juízo sentenciante, o deslocamento do poste é providência indispensável ao uso regular e pleno do imóvel. Ademais, não restou comprovado pela concessionária que o poste já se encontrava fixado antes da construção da residência da autora, sobre o tema, vejamos jurisprudência do TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO – CUSTEIO A CARGO DA CONCESSIONÁRIA – AFASTADAS AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 414/201 DA ANEEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso dos autos, a remoção do poste se fez necessária em razão da dificuldade do apelado em fruir livremente do seu imóvel, pois de acordo com as provas apresentadas, incluindo imagens fotográficas, o poste de sustentação da rede elétrica e os respectivos cabos foram dispostos dentro da propriedade do apelado. Verifica-se, ainda, que a concessionária apelante não acostou prova de que o local de instalação seria adequado ou que teria sido autorizado pelo apelado ou pelo anterior proprietário do terreno em questão, limitando-se a apresentar fotografias do poste com seu respectivo medidor de energia elétrica, desacompanhadas de estudo técnico ou de outro documento que atestasse que o local de instalação seguiu os parâmetros normativos e foi autorizado pelo proprietário do imóvel, seja o apelado ou seu antecessor . 2. Considerando que o direito de propriedade é previsto constitucionalmente como direito fundamental, bem como que é assegurado ao proprietário os atributos de usar, gozar e dispor, além do direito de reaver a sua propriedade, é legítimo o interesse do proprietário em se opor às irregularidades praticadas pelas concessionárias de energia elétrica em sua propriedade, bem como o direito de não custear a remoção/deslocamentos de postes, fios de alta-tensão ou equipamentos não autorizados em sua propriedade ou que obstem o uso pleno da mesma. 3. Com efeito, estando o poste inapropriadamente instalado, de modo a impossibilitar o pleno exercício do direito de propriedade, é obrigação da concessionária a sua remoção, sem custo ao consumidor . A remoção do poste trata-se, em verdade, do regular exercício do direito de propriedade e não de mero comodismo, pois não é movida por razões estéticas ou de embelezamento do imóvel, cuidando-se de medida necessária ao exercício pleno do direito de propriedade do demandante/recorrido, por isso, impõe-se a responsabilidade à apelante, às suas expensas, sem atribuição de ônus ao apelado, afastando-se, assim, o disposto no art. 102 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4. Com relação ao dano moral, o apelado alega que este se configurou em razão do atraso no início das obras para a construção de sua residência, pois, mesmo tendo buscado solucionar a questão na esfera administrativa não obteve êxito, eis que a ora apelante se negou a retirar o poste de energia ou realocá-lo em local apropriado, sem impor o pagamento de um valor exorbitante para tal finalidade. 5. Verifica-se estarem ausentes provas de que a situação tenha prejudicado moralmente a dignidade do apelado, a ponto de provocar-lhe angústia ou abalo anormal, de modo a justificar a indenização pretendida. O atraso no início da obra em função do poste instalado na propriedade do recorrido, justamente por não ter sido demonstrado, não foi capaz de perturbar-lhe. Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar desconforto. No entanto, tal situação, na verdade, caracteriza-se como um mero aborrecimento comum à vida cotidiana, não indenizável, especialmente quando se considera que um único ofício enviado à concessionária apelante não é capaz de representar expressiva perda de tempo a ponto de gerar indenização por danos morais. 5. No caso em tela embora o apelante tenha obtido autorização para início da construção pretendida, não foi exitoso em demonstrar que deixou de realizá-la em razão da irregular instalação do poste, mesmo porque, como se pode observar da imagem colacionada aos autos, este se encontra bem próximo ao meio-fio que margeia a delimitação do imóvel em relação à rua, de sorte que a sua permanência, ainda que irregular, não impediria o início da construção. Destarte, a hipótese dos autos, tal como retratada, não demonstra circunstância excepcional que autorize indenização por dano moral . Os desgostos retratados não ultrapassam os limites extrapatrimoniais, nem submeteram o apelado à situação de perturbação do sossego, de humilhação ou vexame a ponto de causar reparação moral. 6. Em relação ao valor fixado a título de multa pelo descumprimento da medida liminar deferida nos autos, em R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitadas a 30 dias, vê-se que o mesmo não se mostra excessivo, ao contrário foi arbitrado de forma adequada e proporcional. 7 . Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00001596320208080059, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

6. Neste caso, incumbe à
concessionária
a responsabilidade pela remoção do equipamento, sem transferência de ônus ao consumidor.

7. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

8. No que se refere à discordância do recorrente quanto às astreintes arbitradas quanto ao descumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, compreendo que a aferição de eventual excessividade do montante arbitrado deve ser aferido em fase de cumprimento de sentença, notadamente porque não faz coisa julgada o capítulo da sentença que a fixa (art. 537, § 1º, CPC/15), podendo ser revista a qualquer tempo pelo Juízo, inexistindo, ao menos a princípio, qualquer indício de eventual desproporcionalidade quanto ao montante fixado na hipótese.

V - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)